Tribunal: TJBA
Processo: 8059097-37.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059097-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVETE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE PROFESSORA ESTADUAL INATIVA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Objetiva a Impetrante, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47 /2005.

3. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a Impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes desta Corte de Justiça.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 805
9097-37
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
I
VETE SOUZA DE OLIVEIRA
, e, como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)